Tribunal: TJSP
Processo: 2156701-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. O contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado pelo Agravante, que foi revel na ação que constituiu de pleno direito o título executivo. Eventual ajuste com terceiro para pagamento das mensalidades referentes ao curso assegura o direito de regresso, mas não tem o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. O contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado pelo Agravante, que foi revel na ação que constituiu de pleno direito o título executivo. Eventual ajuste com terceiro para pagamento das mensalidades referentes ao curso assegura o direito de regresso, mas não tem o condão de alterar o polo passivo do cumprimento de sentença originário. Decisão mantida. RECURSO DO IMPUGNANTE NÃO PROVIDO.